Tribunal: TJSP
Processo: 0178557-29.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADEQUAÇÃO – Art. 1.040, II, do CPC – REsp no 1.201.993/SP – Tema no 444 do STJ – Redirecionamento da execução fiscal contra os sócios – Descabimento – Não caracterização das hipóteses previstas no art. 135, III do CTN – Ficha cadastral da JUCESP indicando que a empresa se encontrava ativa na data do pedido de redirecionamento – Acórdão mantido.